Tribunal: TJES
Processo: 5009144-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009144-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL DE SOUZA CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO PELO MESMO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a acusação de ter entregue entorpecentes a usuário abordado pela polícia, ocasião em que foram apreendidas pedras de crack e papelotes de cocaína. A defesa alegou ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, retratação da testemunha apontada como usuária, falta de fundamentação concreta da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e impossibilidade de utilização de ação penal em curso como fundamento para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a existência de ação penal em curso pelo mesmo delito pode ser considerada elemento apto a demonstrar risco de reiteração delitiva; e (iii) determinar se a alegada fragilidade probatória e as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao apontar a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

4. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente pela prática do mesmo crime constitui elemento concreto apto a reforçar a periculosidade do agente e o periculum libertatis.

5. O art. 312, § 3º, IV, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 15.272/2025, admite a consideração de outros inquéritos e ações penais em curso para aferição do fundado receio de reiteração delitiva.

6. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto probatório nem reavaliação exaustiva da credibilidade das testemunhas e demais elementos de prova produzidos na instrução.

7. Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela abordagem corroboram a narrativa do flagrante e indicam a participação do paciente na comercialização de entorpecentes.

8. Os elementos constantes dos autos apontam envolvimento reiterado do paciente com o tráfico de drogas, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do contexto apurado e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

10. A inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder impede a revogação da prisão preventiva na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação penal em curso pela prática de delito da mesma natureza constitui elemento concreto apto a reforçar o risco de reiteração delitiva e a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O art. 312, § 3º, IV, do CPP autoriza a consideração de outros inquéritos e ações penais em curso para aferição da periculosidade do agente e do fundado receio de reiteração delitiva.

3. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto probatório para reavaliar autoria, materialidade ou credibilidade de testemunhas.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando os elementos concretos dos autos evidenciam risco à ordem pública e probabilidade de reiteração criminosa.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312, § 3º, IV, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 948.503/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 26.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.392/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009144-06.2026.8.08.0000

PACIENTE:
SAMUEL DE SOUZA CORREIA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
2ª VARA DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL DE SOUZA CORREIA

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA
2ª VARA DE BAIXO GUANDU
nos autos nº 5002159-34.2025.8.08.0007.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de provas concretas que atestem a autoria e a materialidade delitiva, fundamentando sua tese no fato de que nenhuma substância ilícita foi encontrada na posse direta do paciente;
(ii)
que a única testemunha da abordagem, o próprio usuário Rodrigo, retratou-se sob o crivo do contraditório judicial e negou ter adquirido os entorpecentes de Samuel; e
(iii)
que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea por ter se baseado na gravidade abstrata do delito, o que tornaria a medida desproporcional e recomendaria a sua substituição pelas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Alega, ainda
(iv)
a impossibilidade de se utilizar processos criminais ainda em andamento como justificativa para a segregação cautelar, sob o argumento de que tal expediente configura ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19639048.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 19810238.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19786637, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de ter entregue substâncias entorpecentes ao usuário Rodrigo Antônio dos Anjos, com quem foram apreendidas seis pedras de crack, ocasião em que também foram localizadas outras quinze pedras da mesma substância e três papelotes de cocaína escondidos nas proximidades.

Em uma análise perfunctória, própria desta etapa, observa-se que a decisão proferida para manter a prisão preventiva do paciente (ID 93384382 dos autos de origem) encontra-se solidamente alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, não apresentando vícios que autorizem a sua revogação em sede liminar.

Com efeito, o magistrado de origem destacou a gravidade da conduta e apontou a probabilidade de reiteração delitiva, fundamentando seu convencimento no fato de o paciente já responder a uma outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Vale dizer, a existência de outra ação penal em curso contra o paciente, por crime da mesma natureza, representa um elemento concreto que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Neste sentido, é o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão agravada foi mantida, pois a quantidade e a variedade das drogas, associadas à forma de acondicionamento, evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a necessidade do encarceramento provisório, conforme o art. 312 do CPP.
5. A existência de outra ação penal em curso contra o agravante reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva sempre que houver elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a manutenção da prisão preventiva, sempre que remanescer dos fatos a periculosidade social do agente.
2. A existência de outra ação penal em curso reforça a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".

(AgRg no HC n. 948.503/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) – destaquei.

___________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA. RÉU COM OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a possível autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, como a posse do bem subtraído da vítima no momento do flagrante.
2. Existência de outra ação penal em curso contra o acusado é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva no processo atual em que se apura novo delito.
3. Inviável acolhimento da tese de excesso de prazo quando verificada a regularidade do trâmite processual, instaurado há menos de quatro meses. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) – destaquei.

Deste mesmo juízo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Nesse contexto, a existência de um processo criminal anterior por delito de mesma natureza, ainda que sem trânsito em julgado, constitui um indicativo fático relevante de uma aparente propensão à prática delitiva, robustecendo a necessidade de se acautelar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, o que de fato evidencia o
periculum libertatis
.

Em verdade, recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.272/2025 positivou o entendimento de que um dos critérios para aferição da “
periculosidade do agente
” é o “
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos
e ações penais em curso
” (art. 312, §3º, IV, do CPP). Portanto, tal fundamentação é perfeitamente alinhada à atual Lei Processual Penal.

No tocante à alegação defensiva que aponta uma suposta fragilidade probatória decorrente da retratação da testemunha Rodrigo Antônio dos Anjos em juízo, impende registrar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado e minucioso do acervo probatório.

Ademais, a instrução processual revela que os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares Gil Fernando Kopp Debolni e Gabriel José da Silva Ferreira ratificam integralmente a narrativa do flagrante, confirmando que visualizaram o instante em que o paciente efetuava a entrega do material ao usuário, o qual tentou dispensar as pedras de
crack
ao notar a presença da viatura.

Os agentes de segurança também esclareceram em audiência que o paciente já é amplamente conhecido pelo seu reiterado envolvimento no tráfico de entorpecentes na região do bairro Rosário II, atuando em posição de gerência no grupo criminoso local e sendo apontado como um indivíduo violento que ostenta armas de fogo para intimidar a comunidade.

Assim, restando patente a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, torna-se inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois tais alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade do contexto narrado e das condições pessoais do agente.

Isso posto
, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.